Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704372-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA IVANILDE DOS SANTOS RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 525, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. 3. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor que entende correto, a fim de permitir ao Magistrado averiguar eventual excesso de execução por parte do exequente. 4. Tendo o agravante se limitado a realizar afirmação genérica de excesso de execução, sem apresentar o valor que entende correto, por meio de planilha atualizada do débito, não merece qualquer reparo a decisão agravada. 5. Conhecido em parte o agravo de instrumento e, nesta parte, negado provimento. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso V, alínea “a”, 1.035, §5o, e 1.036, §1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a suspensão do processo até decisão definitiva nos Recursos Extraordinários 626.307/SP e 1.101.937/SP; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, caput, todos do CPC, ao argumento de que se configura ilegitimidade ativa na espécie, porquanto a recorrida não é associada ao IDEC; c) artigos 16 da Lei 7.347/1985, 485, inciso VI, e 783, ambos do CPC, sustentando que a coisa julgada tem efeito erga omnes apenas no Distrito Federal e não beneficia os poupadores de outras unidades da federação; d) artigo 726 da Lei Adjetiva Civil, suscitando a prescrição da execução individual de poupança, que não foi interrompida pelo protesto ajuizado pelo MPDFT; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque devem ser aplicados os índices de remuneração das cadernetas de poupança até o ajuizamento da ação, e, após, os índices da tabela prática do tribunal; f) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, §2o, do CPC, por entender que a supressão da fase de liquidação retira a liquidez e a exigibilidade do título; g) artigo 85, §2o, do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, postula o afastamento dos juros remuneratórios, por ausência de previsão no título executivo judicial. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos enunciados 517 e 519, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 17, 85, §2o, 485, inciso VI, 313, inciso V, alínea “a”, 509, §2o, 726, 783, 1.035, caput e §5o, e 1.036, §1o, todos do CPC, 16 da Lei 7.347/1985, 1o da Lei 6.899/1981, 95, 97 e 98, todos do CDC, porque tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Confira-se o que a turma julgadora registrou acerca das teses recursais no ID 17618398 – Pág. 3, verbis: No presente caso, não conheço do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, quais sejam: alegação de ilegitimidade ativa; incompetência territorial; prescrição; necessidade de suspensão do feito e de liquidação de sentença; correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem observação da diferença creditada à época da implantação do plano; não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado; incidência de juros de mora computados desde a citação no cumprimento de sentença e não incidência de pagamento de honorários de sucumbência, bem como não conheço do recurso no que se refere à necessidade de sobrestamento do processo em face da pendência de julgamento do RE 626.307/SP. A bem da verdade, o único tema objeto de debate pelo colegiado foi a genérica alegação de excesso de execução, que foi rechaçada pelo fato de o executado não ter apresentado o valor que entende correto, por meio de planilha atualizada do débito (ID 17618398 - Págs. 7/8). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020). No tocante à tese de afastamento dos juros remuneratórios, além dos óbices supracitados, também é inviável o exame do tema por ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015